Tribunal: TJDFT
Processo: 0735389-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735389-98.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE PARANAENSE DE PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDOS: KESIA DE ALMEIDA PAZ, RITA MARQUES DA SILVA, PEDRO VALENTIM SILVA, PEDRO LEONARDO SILVA E FADI FAYEZ FARAJ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. RECONVENÇÃO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE NOVA APELAÇÃO APÓS JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.024, §4o, DO CPC. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO APELO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO IMEDIATO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NOTÍCIA-CRIME. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. COBRANÇA DE VALORES INADIMPLIDOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO SOCIAL. SIMULAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a alegação de deserção do recurso quando se verifica que o preparo recursal foi recolhido regularmente. 2. Conquanto o artigo 1.024, §4o, do CPC, permita que, no caso de acolhimento de embargos de declaração que implique modificação da decisão embargada, a parte complemente ou altere as razões de recurso já interposto contra a decisão originária, tal faculdade deve ser levada a efeito nos exatos limites da modificação. 2.1. No caso, no segundo apelo interposto pelo réu reconvinte houve discussão totalmente alheia ao que restou decidido na decisão integrativa, em flagrante violação do princípio da unirrecorribilidade e ao arrepio da permissão legal, acarretando o não conhecimento do segundo recurso. 3. Afasta-se a legação de cerceamento de defesa quando o magistrado entende que o feito se encontra suficientemente instruído, bem ainda que o tema controvertido constitui matéria eminente de direito. 4. Nas ações declaratórias, por não possuírem conteúdo econômico imediato, o valor da causa pode ser atribuído por estimativa. 5. Configura exercício regular de direito a apresentação de notícia-crime perante a autoridade policial comunicando de maneira fundamentada fatos eventualmente considerados como infração penal, com indicação dos supostos ofensores, razão pela qual não prospera a pretensão de reparação por danos morais, máxime quando não demonstrado os requisitos para tal mister. 6. Rejeita-se a pretensão de cobrança de valores não adimplidos por ausência de provas. 7. Os vícios de consentimento ensejadores da anulação do negócio jurídico não se presumem e demandam comprovação inequívoca de sua ocorrência. 7.1. No caso, não existem elementos inequívocos comprobatórios de que os negócios jurídicos postos “sub judice” foram realizados com o fito de prejudicar a autora reconvinda. 8. Cuidando-se de ação declaratória, que não possui conteúdo econômico aferível de imediato e não havendo condenação, os honorários advocatícios podem ser arbitrados por equidade, com fundamento no §8o, do artigo 85, do CPC. 9. Segundo recurso interposto pelo réu reconvinte não conhecido. Demais apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega violação aos artigos 11, 355 e 489, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil, aduzindo ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório, em razão do indeferimento de produção de prova oral necessária par o deslinde da causa. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Nas contrarrazões, o recorrido FADI FAYEZ FARAJ pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado EVERARDO RIBEIRO GUEIROS FILHO, OAB/DF 19.740 (ID 79380288). II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à apontada ofensa aos artigos 11, 355 e 489, incisos III e IV, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, desde o saneamento do processo o julgador de origem entendeu que “diante da documentação colacionada aos autos, é prescindível a realização de prova oral para a resolução do mérito da demanda, mormente quando o réu deixou de indicar para qual fato a prova oral se destinaria, bem como a sua utilidade”. Anote-se que não houve qualquer manifestação das partes, nos termos do artigo 357, §1o, do CPC. Não bastasse isso, depreende-se dos autos que o tema controvertido constitui matéria eminente de direito, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa” (ID 74593935). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Além disso, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Em relação aos paradigmas do TJDFT, à luz do enunciado 13 da Súmula do STJ, eventual dissenso entre julgados da mesma corte de justiça não dá ensejo a recurso especial. Sobre o tema, confira-se: “A alegação de dissídio jurisprudencial baseada em acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, atrai a incidência do óbice da Súmula n. 13 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.734.930/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido no ID 79380288. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020